Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-40.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APLICAÇÃO IMEDIATA DE ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS. ILEGALIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR.

1. Diante da eficácia limitada da nova redação do art. 149 da Constituição Federal, é ilegal a determinação contida na Circular no 5/2020-GAG/GAB, de aplicação imediata de alíquotas progressivas às contribuições previdenciárias cobradas no âmbito do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS dos servidores públicos do Distrito Federal, antes da edição de legislação complementar de iniciativa privativa do Governo local, na forma do art. 36, inciso II, da EC 103/2019. Precedentes.

2. O Distrito Federal está autorizado a proceder à cobrança das novas alíquotas progressivas da contribuição previdenciária de seus servidores públicos somente após o início da produção dos efeitos do art. 1o da Lei Complementar Distrital 970/2020.

3. Negou-se provimento ao reexame necessário.